Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-24.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência da instituição financeira. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Unidade condominial geradora do débito que é de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, que não possui personalidade jurídica própria, e que é representado extra e judicialmente pelo Banco do Brasil. Dívida condominial que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência da instituição financeira. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Unidade condominial geradora do débito que é de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, que não possui personalidade jurídica própria, e que é representado extra e judicialmente pelo Banco do Brasil. Dívida condominial que constitui obrigação "propter rem". Legitimidade do Banco do Brasil para a cobrança bem evidenciada, na condição de titular de domínio. Orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS e do REsp 1442840/PR. Ausência de comprovação da efetiva alienação. Demonstrativo do débito que está de acordo com o artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Abusividade na cobrança não demonstrada

Recurso desprovido.